Tribunal: TJDFT
Processo: 0005539-61.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em cumprimento à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial interposto nos autos, fixa-se o valor mínimo de reparação a título de danos morais, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.